Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO FORMAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do réu feito pelas vítimas constitui prova legítima, desde que esse reconhecimento esteja em sintonia com outros elementos probatórios. Assim, impossível acolher a tese de absolvição do recorrente, com base na tese de insuficiência de provas, quando o acervo probatório se monstra coeso no sentido de apontar o réu como o autor do crime. Estando as provas na mesma linha a respeito da autoria do crime, não se pode considerá-las frágeis em razão da simples negativa de autoria sustentada pelo réu.
2. Não se pode beneficiar um acusado por sua própria torpeza. A jurisprudência que trata dos casos de uso de simulacro, e que escolhe adotar o entendimento de que a causa de aumento pelo uso de arma de fogo não se aplicaria, se consagrou pela demonstração de ausência de potencial lesivo no instrumento utilizado para consumar o crime - não tendo sido construída para favorecer aquele que usa arma verdadeira, a esconde para frustrar a perícia.
3. O valor estabelecido, a título de compensação pelos danos morais, está em perfeita consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando nenhum reparo em sede recursal.
4. Recurso desprovido